Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-65.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021570-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 630.955.051-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno no:
1021570-65.2025.8.11.0002.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravante(s):
ANDRÉA ALVES DA SILVA.

Agravado(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS INDEVIDOS E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de débitos bancários, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos apresentados pela instituição financeira, físicos e eletrônicos, são válidos e suficientes para comprovar a relação jurídica; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; (iii) determinar se houve comprovação dos descontos indevidos e da evolução da dívida impugnada; (iv) verificar a ocorrência de dano moral e eventual caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a relação jurídica mediante apresentação de contratos assinados física e eletronicamente, bem como demonstrativo detalhado da origem e evolução da dívida, não impugnados especificamente pela parte autora, o que atrai presunção de validade e autenticidade.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados afasta a necessidade de prova pericial, nos termos da Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica quando a parte autora poderia produzir prova mínima dos fatos constitutivos.

A parte autora não apresenta extratos bancários ou outros elementos que comprovem os descontos indevidos alegados, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Inexiste prova de vício de consentimento na contratação dos serviços financeiros, o que impede o reconhecimento de ilicitude e, consequentemente, de dano moral indenizável.

A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

O agravo interno apresenta caráter protelatório ao reiterar argumentos já enfrentados, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Contratos bancários assinados física ou eletronicamente e não impugnados especificamente presumem-se válidos e dispensam prova pericial.

2. A inversão do ônus da prova no CDC depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.

3. A ausência de prova mínima dos descontos indevidos impede o reconhecimento de ilicitude e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

4. A inexistência de vício de consentimento afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar.

5. A reiteração de argumentos já analisados pode caracterizar caráter protelatório do agravo interno e justificar a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, j. 12/05/2022; TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518853, a qual
negou provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante,
mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a agravante sustenta, em síntese, que:

1) O banco não teria apresentado os contratos originais assinados que deram origem aos descontos impugnados, limitando-se a colacionar telas unilaterais de sistema;

2) A inversão do ônus da prova – Dever do banco de provar a legitimidade de cada rubrica debitada;

3) Não houve esclarecimento da evolução da dívida de R$ 66.527,16;

4) O desvio produtivo do consumidor configura a ocorrência de danos morais.

5) A inexistência de caráter protelatório.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

nulidade dos débitos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 354405371, alegando, preliminarmente,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pela aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518853, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada:

(...) Segundo consta na petição inicial, a autora é titular de conta salário mantida junto ao reclamado.

Alega que foram realizados descontos indevidos em sua conta, a título de
BB CRÉDITO SALÁRIO (Operação: 976845198), BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO (Operação: 132536470), BB CRÉDITO RENEGOCIAÇÃO I (Operação: 133071581),
bem como de
Empréstimo CDC
,
Pagamento CDC, Pagamento CDC Renovação
e
Pagamento CDC Empréstimo Eletrônico,
referentes aos anos de 2022, 2023 e 2025.

O demandado, em sede de contestação (IDs 330828851/330828860), anexou aos autos as
propostas de abertura de conta-corrente e de adesão a produtos e serviços, assinadas manualmente, além dos demonstrativos de origem e evolução da
dívida de crédito
direto ao consumidor, relativos aos contratos nos 132536470, 133071581 e 976845198, bem como os comprovantes de empréstimos/financiamentos firmados eletronicamente.

Tais documentos não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes. (...)
(Grifei)

No dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos: “
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

O Compromisso de Pagamento no 202301229911 (ID 330828851), em especial, foi
assinado eletronicamente pela própria agravante
, conforme expressamente consignado no documento:
"Assinado eletronicamente em 30.05.2023-12.30 Pelo canal: Mobile PF Por: ANDREA ALVES DA SILVA CPF: 630.955.051-91"
.

O Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida juntado aos autos (ID 330828855), emitido em 15/07/2025, contém, de forma detalhada e transparente: (i) todos os dados da operação; (ii) o histórico completo de pagamentos, com datas, valores de capital, juros e encargos; (iii) a evolução do saldo devedor parcela a parcela; (iv) os contratos originários renegociados; e (v) o saldo devedor atualizado.

A documentação produzida é robusta, detalhada e suficiente para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica.

O agravado se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Conforme consignado na decisão monocrática, os documentos apresentados pelo agravado
não foram impugnados de forma específica
pela agravante.

Não há nos autos qualquer prova de vício de vontade (consentimento) na contratação dos referidos serviços, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (Grifei)

Quanto aos lançamentos intitulados
“
Empréstimo CDC”
,
“
Pagamento CDC”, “Pagamento CDC Renovação”
e
“Pagamento CDC Empréstimo Eletrônico”
,
a agravante

não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar a
ocorrência de descontos indevidos
.

No caso, a agravante
não juntou extratos bancários aptos a demonstrar a efetiva cobrança dos débitos impugnados, o que inviabiliza a aferição da veracidade das alegações deduzidas, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente.

Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte autora
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito por parte do agravado, não há que se falar em dano sofrido pela agravante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 343518853, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026